Tribunal: TJDFT
Processo: 0733608-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733608-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTENOR BEZERRA DA COSTA NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0710734-50.2021.8.07.0005, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade da justiça. O autor ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela provisória para impedir a demolição das edificações existentes no imóvel ocupado por ele. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Há indícios de permissão do imóvel pelo Poder Público, conforme documento de ID 106020338 - Pág. 43, de que as edificações não são recentes (ID 106020338 - Pág. 53), especialmente se considerar que foi realizada vistoria no imóvel em 10/3/2004. Trata-se de imóvel rural em que há dispensa de licença para as edificações destinadas à atividade rural. Portanto, nesta fase de cognição sumária há plausibilidade no direito invocado. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar a suspensão da intimação demolitória de ID 106020338 até decisão final. Cite-se e intime-se.” Narra o Agravante que o Autor/Agravado registrou na petição inicial que tentou regularizar a ocupação do imóvel em comento junto à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal/SEAGRI, o que não foi possível em virtude de a área não ter o módulo rural mínimo, que, no caso do Distrito Federal, é de 2 hectares. Explica que a Gerência de Apoio Técnico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria Geral do Distrito Federal esclareceu que, não obstante não haja indícios de parcelamento irregular no local, “Consta no sistema TerraGeo que essa área em questão está em 7 terras desapropriadas da Fazenda São Gonçalo e incorporadas ao patrimônio da Terracap”. Alerta que “O próprio autor informa na inicial que não pôde regularizar sua ocupação junto à SEAGRI porque a área é de 0,9 hectares e que só poderia a partir de 2 hectares que é o módulo rural mínimo”. Portanto, o não atendimento ao módulo rural mínimo impede a regularização da ocupação, e, por via de consequência, não é possível regularizar as edificações. Diz que não socorre ao Agravado a invocação do artigo 48 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, o qual dispensa a apresentação de licenciamento prévio para obras destinadas a atividades rurais, e não de edificações residenciais (ainda que em área rural), as quais seguem a regra geral e devem ser licenciadas. Entende que o raciocínio permite tratamento legal desigual, pois não teria sentido exigir que edificações residenciais em imóveis particulares dependessem de licenciamento prévio, ao passo que residências em imóveis públicos (urbanos ou rurais) ocupados irregularmente não precisassem de outorga estatal. Destaca que para a edificação de residência no Distrito Federal é necessário o licenciamento prévio, seja em imóvel público ou particular, seja em área urbana ou rural. No entanto, o Agravado não possui nem poderá tê-lo, pois a ocupação não é regularizável, por não atender ao módulo rural mínimo. Pondera que o fato de existir pedido de regularização junto à SEAGRI conduz a pretensão à improcedência, pois, como já se viu, aquela Secretaria já indeferiu o pleito pelo desatendimento do requisito de módulo rural mínimo. Pontua que, ainda que hipoteticamente se trate de edificação antiga, a exigência legal de licenciamento prévio sempre existiu no Distrito Federal. Pode-se citar, aqui, a Lei Distrital n. 2.105/98, que dispunha sobre o Código de Edificações do Distrito Federal (artigos 12,16, 17, 51, 163, V, 178, § 1o), que, atualmente, é regido pela Lei Distrital 6.138/2018 (novo COE). Expõe que, seja pela norma revogada, seja pela legislação em vigor, a demolição é medida que se impõe, o que ratifica a inexistência de qualquer abuso ou ilegalidade na ação estatal. Aduz que o alvará de construção não é mero entrave burocrático ao exercício do direito de construir, mas pressuposto legal, inclusive, para garantir que a edificação seja feita em consonância com as normas de segurança que lhe garantam condições de habitabilidade. Tece comentários sobre a competência do Distrito Federal para comandar a política de desenvolvimento urbano em seu espaço geográfico (artigos 30, VIII, 32, § 1o, e 182 da CF), e impedir a desordenada ocupação do solo e suas consequências. Salienta que o órgão competente para tratar da regularização de ocupação de áreas públicas rurais, no caso, é a SEAGRI-DF, que já decidiu que o pleito do Agravado não tem condições de ser acolhido. Assim, se a própria ocupação é irregular, seguem a mesma sorte as edificações, as quais não contam com alvará de construção, tampouco poderão receber o licenciamento, o que, por si só, justifica a suspensão da r. decisão agravada. Requer a suspensão da r. decisão agravada, revigorando-se a validade do auto de intimação demolitória. No mérito, requer o Distrito Federal o conhecimento e provimento deste recurso para reformar a r. decisão agravada, restabelecendo-se os efeitos do auto de intimação demolitória questionado nos autos primários. Sem preparo, ante a isenção legal. Antes da apreciação do pedido de tutela de urgência do recurso, a parte agravada apresentou as contrarrazões Id. 30125761. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja suspensa decisão que concedeu tutela de urgência e sobrestou os efeitos da intimação demolitória, até o julgamento do feito. Registre-se, inicialmente, que é lícita a atuação da Administração Pública, no exercício do poder de polícia, para coibir a ocupação desordenada em área pública, bem como a construção de habitação em desacordo com a lei de regência. Ocorre que o cumprimento imediato da ordem de demolição, antes de oportunizado o contraditório nos autos de origem se traduz em medida de caráter irreversível que poderá causar dano irreparável ao Agravado, já que a consumação do ato demolitório exaure por inteiro o objeto da lide. Lado outro, não está evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, sobretudo porque, pela análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que as edificações questionadas não são recentes. Assim, reputo prudente manter a situação fática enquanto se aguarda o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. As contrarrazões já foram apresentadas. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora